Tribunal: CARF
Processo: 13639.000733/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000733/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.030 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
WEMERSON AMARO COURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda as
despesas devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus
dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos
em lei.
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou
o preenchimento de sua declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000733/2009-36
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000733/2009-36

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-40.199 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 54 e segs.).

“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 22/06/2009, a
Notificação de Lançamento de fls. 01/06, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física-IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total
apurado de R$ 13.381,59, assim discriminado:
(...)
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/05), motivou o
lançamento de ofício a constatação das seguintes infrações fiscais:
a) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.785,38, por falta
de comprovação;
b) dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.400,00, por
falta de comprovação;
c) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00, por
falta de comprovação.
Esclarece a autoridade lançadora que regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu à intimação até a data da emissão da Notificação de Lançamento.
Cientificado do lançamento em 29/06/2009 (fls. 26), o contribuinte apresentou
em 22/07/2009, a impugnação de fls. 01/04, instruída com os documentos de fls. 04 e
14/21, na qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
1) manteve contrato de previdência privada com a empresa ICATU
HARTFORD, e pagou a quantia de R$ 2.400,00, conforme documento apresentado (fl.
15). Ainda, diz que para tornar mais esclarecido o falto, junta cópia do extrato
simplificado referente ao ano posterior demonstrando que já possuía tal plano e que
somente em 2006 realizou saques das referidas contribuições;
2) que teve tratamento fisioterápico com a Dra. Geane Alves Dutra, no valor de
R$ 5.900,00, conforme recibos devidamente preenchidos e assinados pela própria
profissional, fato esse que pode ser provado por meio da intimação da profissional;
3) que pagou à Unimed o valor de R$ 3.331,44 (fl. 16);
4) quanto aos comprovantes de pagamento da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e do Institute Business, diz não ter localizado os documentos, mas que
entrou em contato com as entidades, porém não os recebeu até o presente momento,
solicitando, assim, que a RFB intime as duas entidades para apresentação da
documentação, juntando, para tanto, o cartão do CNPJ das instituições.
Conclui o defendente que todas as deduções pleiteadas estão embasadas em
documentos que de fato e de direito comprovam a lisura de todos os seus
procedimentos, se isentando de quaisquer responsabilidades quanto à prestação de
contas dos profissionais e entidades ora citados para com a RFB. Solicita, ainda, que
os profissionais/pessoas jurídicas envolvidas sejam intimadas pela RFB para
apresentação da documentação requerida.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000733/2009-36

Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade
lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo
Circunstanciado de fls. 32/34, concluindo a autoridade lançadora que deveriam ser
restabelecidas apenas as deduções a título de despesas médicas, no valor de R$
3.331,44, pleiteadas com a Unimed. Afirma ainda a autoridade lançadora que a parcela
paga à Unimed, excedente ao referido montante, constitui parte não impugnada, e que
já foi apartada dos autos.
Quanto às demais glosas efetuadas, foi o lançamento mantido, conforme extraio
do Termo Circunstanciado:
Verificando-se
os
documentos
apresentados
pelo
interessado,
que
acompanharam a peça de fls. 01/02, constata-se que:
não pode ser aceita a dedução do valor de R$ 2.400,00, a título de previdência
privada, posto que o documento apresentado é inábil como prova por não especificar o
nome e CPF do cliente da empresa de previdência privada de previdência que teria
efetuado o pagamento daquela despesa;
não podem ser deduzidas, sem comprovação, as despesas com instrução
(Business Institute - parcela deduzida: R$ 1.998,00). O contribuinte é responsável pela
apresentação dos documentos (recibos, notas fiscais ou outros documentos hábeis) que
comprovem a dedutibilidade da despesa lançada na declaração de ajuste anual, quando
solicitado pela autoridade administrativa, conforme art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto n. 3.000/99;
deve ser desconsiderada também, pelo mesmo motivo do item anterior, dedução
de despesas hospitalares sem que sejam apresentados os comprovantes dessas
despesas pelo contribuinte (Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte - R$
6.998,70);
(Veja-se que o próprio contribuinte informa ter solicitado das fontes
beneficiárias dos pagamentos os comprovantes respectivos, porém, até o presente
momento, não os fez juntar ao processo) também por apresentação de documentos
inábeis como prova, a despesa médica que supostamente teria sido paga a Geane
Alves Dutra, não será aceita. Os comprovantes das despesas médicas, conforme
esclarecido inclusive no manual de preenchimento da declaração de ajuste, deverão
conter, além do nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do
beneficiário dos pagamentos, dados inexistentes nos documentos de fls. 10/14, que
não possuem sequer o carimbo com o n. do CREFITO da profissional. Acrescente-se
que tais recibos também não possuem a indicação do nome do cliente que teria arcado
com a despesa, dado obrigatório da mesma forma para comprovação do gasto pelo
interessado. Logo, são imprestáveis como comprovação, já que não se pode afirmar
que o serviço foi para o contribuinte prestado e por ele pago.
Assim, tendo sido comprovada parte das despesas médicas pleiteadas, o
lançamento foi revisto de ofício pela autoridade administrativa e alterada a exigência,
nos termos dos arts. 145, inc. III e 149, incisos I e VIII do Código Tributário Nacional,
resultando, após a revisão de ofício, saldo de imposto de renda suplementar a pagar no
valor de R$ 4.756,59, e encargos legais, conforme Despacho Decisório de fl. 34.
Cientificado em 24/02/2012 (fl. 38) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, o contribuinte apresentou em 22/03/2012 a impugnação de fls. 39/41,
acompanhada dos documentos de fls. 42/50, reiterando as razões de defesa
apresentadas com a primeira peça impugnatória em 22/07/2009.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000733/2009-36

Afirma, ainda, que se julga isento de quaisquer responsabilidades, pois as
informações solicitadas pela própria RFB, no preenchimento de sua declaração de
ajuste anual, foram feitas dentro da mais perfeita correção, ou seja, foi informado o
nome do profissional ou entidade, o no do seu CPF ou CNPJ, bem como os valores
pagos, isentando-o, assim, de quaisquer responsabilidade quanto à prestação de contas
dos profissionais e entidades ora citados para com a RFB. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Considerações iniciais.
Por meio do Despacho Decisório No 006, de 11/01/2012, a autoridade tributária
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares/MG, tomando
por base os elementos do Termo Circunstanciado de fls. 32/33, deferiu a proposta de
manutenção parcial da exigência, objeto da Notificação de Lançamento de fls. 02/05,
permanecendo em litígio o imposto suplementar de R$ 4.756,59, relativo às seguintes
infrações:
a) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.898,70, por falta
de comprovação das despesas pleiteadas com a profissional Geane Alves Dultra (R$
5.900,00) e com a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (R$ 6.998,70);
b) dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.400,00, por
falta de comprovação da despesa pleiteada com a empresa ICATU HARTFORD;
c) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00, por
falta de comprovação da despesa pleiteada com o Institute Business.
Despesas médicas.
Sobre a glosa das despesas médicas, transcrevo a legislação que trata do
assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (g.n.)
Por sua vez, o “caput” do art. 73 do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (g.n.)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000733/2009-36

A despeito da contrariedade passiva quanto à manutenção da glosa das despesas
médicas pleiteadas com a profissional Geane Alves Dutra, de fato, os recibos
novamente apresentados pelo interessado, fls. 47/50, não contêm todos os requisitos
exigidos na legislação destacada, especialmente os incisos II e III do art. 80 do
RIR/99, como bem destacado pela autoridade tributária no Termo Circunstanciado,
que peço vênia para transcrever:
Os comprovantes das despesas médicas, conforme esclarecido inclusive no
manual de preenchimento da declaração de ajuste, deverão conter, além do nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos
pagamentos, dados inexistentes nos documentos de fls. 10/14, que não possuem sequer
o carimbo com o n. do CREFITO da profissional. Acrescente-se que tais recibos
também não possuem a indicação do nome do cliente que teria arcado com a despesa,
dado obrigatório da mesma forma para comprovação do gasto pelo interessado. Logo,
são imprestáveis como comprovação, já que não se pode afirmar que o serviço foi para
o contribuinte prestado e por ele pago.
Dessa forma, uma vez que os recibos apresentados não preenchem os requisitos
estabelecidos na legislação tributária, deve ser mantida a glosa fiscal.
Com relação à despesa médica pleiteada com a Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte, no valor de R$ 6.998,70, a glosa também deverá ser mantida,
lembrando que sequer foram apresentados os comprovantes de pagamento da despesa.
A alegação de extravio de documentos não se presta para afastar a incidência
tributária prevista em lei, mormente quando não se exclui a possibilidade de seu
refazimento junto a instituições bancárias e financeiras, comerciantes, fornecedores,
prestadores de serviços, órgãos públicos, etc, devendo essa providência ser tomada
pelo sujeito passivo, e não pela Fazenda Pública, conforme requer o interessado.
A obrigação de guarda dos documentos, suporte aos fatos econômicos dos quais
participou a pessoa e origem dos rendimentos auferidos e das despesas realizadas,
encontra-se no prazo concedido ao sujeito ativo de exigir e rever crédito tributário
pelas normas do Código Tributário Nacional – CTN. Essa atividade procedimental
depende dos dados havidos em documentos portados pelo sujeito passivo e estes, por
força dessa obrigação a cumprir, devem estar disponíveis durante o prazo decadencial
do direito de exigir ou de rever de ofício.
Despesas com Instrução
Nessa mesma perspectiva, da obrigação do contribuinte de conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a
documentação que embasou o preenchimento de sua declaração de rendimentos, deve
ser mantida a glosa da despesa com instrução (Business Institute), no valor de R$
1.998,00, dada a falta de apresentação da respectiva documentação comprobatória da
despesa.
Previdência Privada e Fapi.
Também não foram apresentados elementos suficientes para restabelecer a
dedução pleiteada com previdência privada e fapi, no valor de R$ 2.400,00.
De fato, o documento apresentado pelo interessado (fl. 06), emitido pela
empresa Icatu Hartford Seguros S/A, não contém sequer o nome e o CPF do
contribuinte, não se podendo inferir que o interessado seria o participante do plano de
previdência da referida empresa, no ano de 2004.
Ainda, o novo extrato simplificado ora juntado, emitido pela referida
seguradora, é relativo ao período de 01/01/2006 a 28/02/2006, e a despeito da
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000733/2009-36

idoneidade do documento, e de agora indicar o nome e o CPF do contribuinte, é
insuficiente para atestar as deduções pleiteadas para o ano-calendário de 2004, pelo
que também deve ser mantida a glosa.
Diante do exposto, voto pela improcedência da peça impugnatória do
interessado e manutenção do crédito tributário exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, fls. 65 e segs., em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Observa-se que o contribuinte tomou ciência do acórdão da turma julgadora de
primeira instância em 18/05/2012 (AR de fl. 63). Na primeira folha do Recurso voluntário
impetrado (fl. 65) consta carimbo da unidade da Receita Federal receptora do documento com
data ilegível no ano de 2012. A última folha do documento (fl. 67) indica a autenticação da
assinatura em 18/06/2012, data essa considerada como a data de entrega do Recurso na
repartição, em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Assim sendo, o recurso é tempestivo, e como atende às demais condições de
admissibilidade, dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000733/2009-36

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe acrescentar que, como o interessado não atendeu à intimação para entrega de
documentos no curso da ação fiscal, a DRJ tomou para si, corretamente, a primeira análise da
documentação trazida na impugnação.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original